Tribunal: STF
Processo: Rcl 73812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 842.846-RG, TEMA 777. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 14.11.2024, por Jacira Gomes de Souza contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo n. 0809169-71.2022.8.19.0011, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 842.846-RG, Tema 777 da repercussão geral:



    “APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC. ALEGA A RECORRENTE QUE A DEMANDA VISA ‘FAZER JUSTIÇA À FAMÍLIA GONÇALVES PORTO, NA FIGURADA HERDEIRA E INVENTARIANTE JACIRA GOMES DE MARINS, QUE TIVERAM SUA HERANÇA (FAZENDA CAMPOS NOVOS) USURPADA POR GRILEIROS E AFINS DA REGIÃO DOS LAGOS DO RIO DE JANEIRO.’ PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL DIRECIONADOS, DENTRE OUTROS, AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, ALÉM DAQUELES QUE TIVEREM ‘QUALQUER MATRÍCULA TIDA COMO TITULAR A FAZENDA CAMPOS NOVOS’, MERECENDO DESTAQUE, AINDA, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CABO FRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO DE IMÓVEIS - CENTRO - CABO FRIO/RJ. SENTENÇA ESCORREITA QUE DEVE SER MANTIDA, DIANTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, CONSUBSTANCIADO NO TRINÔMIO NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 3).



    Contra essa decisão interpôs-se somente recurso especial inadmitido pela Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante afirma que “os Legítimos Herdeiros da Fazenda Campos Novos, foram duplamente prejudicados e escamoteados, por quem tinha o dever de sob guardar seu patrimônio” (fl. 20).



    Sustenta que “a Fazenda Campos Novos, não possui uma matrícula originaria, tendo apenas averbações de aquisições desprovidas de provas de sua origem, datadas de 1951, promovidas pelo Cartório 02 Ofício de Cabo Frio/RJ, responsável pelo procedimento à época. Tal cartório não promoveu a devida fiscalização documental, , não se certificado se havia provas contundentes de que a aquisição originária tenha ocorrido de maneira idônea, e que serviria como base documental para enfim a criação da matrícula nova de RGI. A partir de 01/01/1971, o CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE CABO FRIO/RJ, assumiu todo seu acervo do citado, no que diz respeito a Fazenda Campos Novos, novamente procedendo em error in vigilando, ao realizar a transcrição da compra e venda do imóvel sem que tivesse o registro da compra anterior” (fl. 20).



    Alega que deve-se “responsabilizar os Cartórios acima citados pela maneira imperita e criminosa a qual trataram ao menos o imóvel da reclamante e seus predecessores e ainda promovendo a nulidade da Matrícula 31449/2022 , criada em 21/06/2022, pelo Cartório de 01º Ofício, argumentação de seja a averbação de áreas ‘remanescente’ da fazenda Campos Novos” (fl. 20).



    Requer a gratuidade de justiça.



    Pede “seja cassado o acordão da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809169-71.2022.8.19.0011 acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante do Tema 777” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento à apelação da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 842.846-RG, Tema 777.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, contra a decisão que negou provimento à apelação não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora